Tribunal: TJSP
Processo: 2156747-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Ana Lucia Romanhole Martucci
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de busca e apreensão. Envio de carta ao endereço declinado no contrato. Aviso de recebimento que é devolvido com o motivo "mudou-se". Ato que atingiu a sua finalidade. Obrigação do devedor de informar alteração de seu domicílio. Desnecessidade de recebimento pessoal. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2156747-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado ALZIRO
ZARUR BARTOLOMEU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI
relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o23096
Agravo de Instrumento 2156747-46.2020.8.26.0000
Avaré
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: Alziro Zarur Bartolomeu
Luciano José Forster Junior
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação
de busca e apreensão. Envio de carta ao endereço
declinado no contrato. Aviso de recebimento que é
devolvido com o motivo “mudou-se”. Ato que
atingiu a sua finalidade. Obrigação do devedor de
informar alteração de seu domicílio. Desnecessidade
de recebimento pessoal. Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a respeitável
decisão que, em ação de busca e apreensão, determinou que a autora comprovasse a
mora por meio de notificação extrajudicial encaminhada por Cartório de Títulos e
Documentos ou por protesto de título, tendo em vista que a carta enviada pela autora
não foi entregue, diante da devolução com a anotação “mudou-se”.
A agravante sustenta, em síntese, que, para a comprovação da
mora, basta a remessa da notificação ao endereço indicado no contrato, tendo em
vista que o réu não informou qualquer alteração de seu endereço.
Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso e dispensada a
contraminuta, em razão da ausência de citação da parte contrária nos autos principais.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, verifica-se que a notificação encaminhada ao devedor
foi destinada ao endereço declinado por ele no contrato de financiamento (fl. 39),
mas foi devolvida negativa pelo motivo “mudou-se” (fl. 43).
Diante disso, uma vez que não se exige que a notificação seja
recebida pessoalmente pelo próprio destinatário (artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei
911/69) e que ao devedor competia o dever de informar à instituição financeira
qualquer alteração de seu domicílio, a circunstância de a notificação ter sido enviada
para o endereço declinado pelo devedor no contrato é suficiente para comprovar a sua
constituição em mora.
Nesse sentido, recentes precedentes desta Câmara:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO
-
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
-
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ALEGAÇÃO DE
QUE A MORA NÃO FOI COMPROVADA - É DEVER
DO CONTRATANTE MANTER O SEU ENDEREÇO
ATUALIZADO, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ, NÃO PODENDO O CREDOR SER
PENALIZADO PELA DESÍDIA EM INFORMAR
EVENTUAL MUDANÇA - MORA COMPROVADA -
ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento no 2278042-84.2019.8.26.0000; Relator:
Des. Luiz Eurico; 33a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 20/05/2020)
BUSCA
E
APREENSÃO.
Alienação
fiduciária.
Processo julgado extinto sem exame do mérito. Solução
que comporta modificação. Validade da notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enviada ao endereço informado no contrato, mas ali
não recepcionada porque a devedora se mudou, sem
informar ao credor seu novo endereço. Precedente
REsp no 1592422/RJ. Apelação provida. (TJSP;
Apelação no 1002062-48.2019.8.26.0319; Relator:
Des. Sá Duarte; 33a Câmara de Direito Privado,
Data do julgamento: 12/05/2020)
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Alienação
fiduciária. Petição inicial. Indicação de requisitos
prescritos pelo artigo 319 do Código de Processo Civil.
Cabível o recebimento. Petição inicial que não será
indeferida se a obtenção do endereço de domicílio ou
residência
da
parte
tornar
impossível
ou
excessivamente oneroso o acesso à justiça. Ademais,
demanda que tramita por meio de rito especial.
Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme
endereço declarado no contrato. Notificação não
entregue - Mudança de endereço não comunicada à
financeira. Eficácia do ato para a constituição do
devedor em mora, sob pena de prestígio da má-fé e da
torpeza. Presentes os requisitos legais para o
recebimento da petição inicial e para a concessão da
liminar de busca e apreensão. Decisão reformada.
Agravo provido. (TJSP; Agravo de instrumento no
2233820-31.2019.8.26.0000;
Relator:
Des.
Sá
Moreira de Oliveira; 33a Câmara de Direito
Privado, Data do julgamento: 11/11/2019)
Por todo o exposto, de rigor se considerar comprovada a
constituição em mora do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ANA LÚCIA ROMANHOLE MARTUCCI
Relatora